Tribunal: CARF
Processo: 10735.906677/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10735.906677/2011­83
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.344 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
A CUPELLO TRANSPORTES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexado ao processo
extrato dos sistemas da RFB que contenha a relação das DCTF ativas e retificadas, anexadas ao
processo na diligência anterior, com a informação da data de recepção de cada uma das
declarações.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
50.125 ­ 2a Turma da DRJ/RJ1, que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela
recorrente.
Segue a transcrição do relatório:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.906677/2011-83
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906677/2011­83
Resolução no 1001­000.344
S1­C0T1
Fl. 91

2
Através das DCOMP’s Eletrônicas n° 02425.43525.280308.1.7.032850 (fls.
34/39) e no 12203.10283.280308.1.7.031371 (fls. 40/43), ambas transmitidas em
28/03/2008, a Recorrente buscou a compensação de saldo negativo de contribuição
social sobre o lucro líquido (“CSLL”) apurado no ano­calendário de 2003 (R$
18.262,95) com diversos débitos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ, por meio de
despacho decisório (fl. 02), proferido em 01/11/2011, cuja ciência foi dada ao
interessado em 22/11/2011 (fl.03), não homologou as compensações uma vez que a
soma das parcelas de composição do crédito informadas na Dcomp não era suficiente
para comprovar a quitação da CSLL e a apuração do saldo negativo.
A Recorrente então foi intimada a efetuar o recolhimento dos débitos que não
foram homologados, no total de R$ 17.952,72, acrescidos de multa de mora (R$
3.590,53) e de juros de mora de R$ 16.237,72.
Irresignada com a decisão, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 04/07), acompanhada dos documentos (fls. 8/31), alegando, em
síntese, que no detalhamento do despacho decisório foram ignorados alguns
pagamentos: R$ 11.306,41 (referente a 07/2003) e R$ 9.012,92 (referente a 08/2003).
Contestou também a fundamentação legal que deu origem aos acréscimos.
A DRJ rejeitou a nulidade arguida e julgou procedente, em parte, o pedido da
ora recorrente, reconheceu o direito creditório e homologou as compensações declaradas (até o
limite do crédito reconhecido).
No entanto, a DRJ considerou que não se aplicava a denúncia espontânea:
ESTIMATIVA.
RECOLHIMENTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
A denúncia espontânea de infração fiscal prevista no art. 138 do Código
Tributário Nacional não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Em julgamento, ocorrido em 11/02/2014, através da resolução de número
1802000.444, foi decidido, por unanimidade, a conversão do julgamento em diligência. Trata­
se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
O recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos para a sua admissibilidade,
portanto dele tomo inteiro conhecimento.
Trata­se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, reconhecendo em parte
o direito creditório integrante das DCOMP’s Eletrônicas n°
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906677/2011­83
Resolução no 1001­000.344
S1­C0T1
Fl. 92

3
02425.43525.280308.1.7.032850 (fls. 34/39) e no 12203.10283.280308.1.7.031371 (fls.
40/43), ambas transmitidas em 28/03/2008.
Inicialmente afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa invocado
pela Recorrente pela não demonstração do cálculo dos acréscimos moratórios, eis que
as peças de defesa apresentadas no curso do processo demonstram que houve um
perfeito entendimento dos valores imputados, não havendo reparo a ser feito. Ademais
o despacho decisório é um mero resumo dos dados glosados e menciona a página da
internet onde o detalhamento pode ser encontrado.
Com o provimento parcial da DRJ, a lide está limitada a aplicação ou não do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, mas que tenham sido pagos / extintos a destempo. De um lado a
recorrente entende que o instituto previsto no CTN, art. 138, a seguir transcrito, abrange
os tributos lançados por homologação, posição esta distinta da DRJ do Rio de Janeiro.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.”
Entendo que esse assunto está pacificado, inclusive tendo sido objeto do Ato
Declaratório PGFN no 04/2011, onde a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
dispensa seus funcionários de apresentar recursos contra decisões que excluam a multa
moratória, por entender que o CTN, art. 138 não há qualquer distinção entre multa
moratória e multa punitiva, estando ambas abarcadas em seu conceito.
“com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento
no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da
denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre
multa moratória e multa punitiva, nos moldes do art.138 do Código
Tributário Nacional” Isto porque não há qualquer distinção entre
multa moratória e multa punitiva, tendo em vista que ambas possuem
caráter punitivo, ou seja, são aplicáveis em função de um
comportamento ilícito do contribuinte.
Com efeito, a denúncia espontânea leva ao afastamento da possibilidade da
incidência da multa moratória, uma vez que a responsabilidade do sujeito passivo fica
elidida, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça entende pela exclusão da multa
de mora nos casos de denúncia espontânea, cita o Recurso especial não provido." (STJ,
REsp 1062139/PR, Primeira Turma, Min. Rel. Benedito Gonçalves, DJe 19/11/2008)
(grifou­se).
Cita decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais ­ CSRF nesta mesma
linha. Menciona , ainda o Ato Declaratório PGFN 08/2011 onde a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional manifesta o entendimento que é possível a aplicação do instituto da denúncia
espontânea nos tributos lançados por homologação, desde que não tenha havido qualquer
manifestação por parte da Administração Tributária.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906677/2011­83
Resolução no 1001­000.344
S1­C0T1
Fl. 93

4
Assim, ficou resolvida a conversão do julgamento em diligência, nos seguintes
termos:
A respeito da ciência da autoridade administrativa, um ponto ainda merece ser
observado e diz respeito ao momento da ciência. Para tanto é imprescindível a juntada
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) referente ao
período objeto da compensação.
Sendo assim, voto no sentido de CONVERTER o presente julgamento em
diligência, para que a Delegacia de origem promova a juntada aos autos de todas as
DCTF’s referentes as estimativas de julho e agosto 2003, originais e retificadoras (se
for o caso), com os respectivos comprovantes de transmissão.
A documentação solicitada foi anexada ao processo (fls.137 e 138), no entanto,
nela não constam as datas de recepção de cada DCTF, informação absolutamente
imprescindível para solução da lide.
Desta forma, voto por novamente converter o julgamento do recurso em
diligência à Unidade de Origem, para que seja anexado ao processo extrato dos sistemas da
RFB que contenha a relação das DCTF ativas e retificadas anexadas ao processo na diligência
anterior, com a informação da data de recepção de cada uma das declarações.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução e dos documentos
retrocitados, acostados aos autos, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.

É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital